Tribunal: TJMT
Processo: 1023823-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023823-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), EVINEY AYRES PEREIRA JUNIOR - CPF: 001.778.601-03 (AGRAVANTE), JANAINA BICCA ISHIDA - CPF: 003.430.981-05 (AGRAVANTE), VALERIA SOUZA FONTANA DE ASSIS - CPF: 018.345.081-77 (ADVOGADO), SERGIO OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 525.451.309-82 (AGRAVADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – EXEGESE DO ARTIGO 1o DA LEI No 8.009/90 – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante a inteligência do art. 1o da Lei no 8.009/90, o imóvel residencial, considerado bem de família, é insuscetível de penhora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EVINEY AYRES PEREIRA JUNIOR e JANAINA BICCA ISHIDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença (AÇÃO DE DESPEJO POR DENUNCIA VAZIA C/C COBRANÇA) n. 1009789-24.2017.8.11.0003, rejeitou os embargos a penhora e manteve a penhora sobre o imóvel sob matrícula no 88.780 no 1o Tabelionato RGI de Rondonópolis-MT.

Em breve síntese, os agravantes defendem que o imóvel objeto da constrição constitui sua residência habitual e única propriedade, onde reside juntamente com a família e dois filhos menores, onde residem desde o ano de 2015, não possuindo qualquer outro patrimônio.

Afirma que
“apresentaram também duas atas notariais que trazem inúmeros elementos que indicam que eles de fato residem no local com os filhos: a primeira, contendo constatação da Tabeliã e fotografias, e a segunda, que contém transcrição de um áudio de um vizinho, enviado em agosto de 2022, que confirma que, ao ser indagado pelo Oficial de Justiça, afirmou que locava seu próprio imóvel para festas e que os agravantes, por sua vez, já residiam no imóvel de propriedade destes há mais de cinco anos”
.

Ressalta, ainda, que
“a chácara que realiza locações para eventos é a do Lote 9-C, denominada Recanto Toca da Coruja, vizinha da chácara residencial dos agravantes e de responsabilidade de Válter Joaquim dos Santos, pessoa estranha a esta demanda, o que se demonstra mediante a minuta de contrato de locação, as fotografias e as atas notariais acostadas”.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem e o consequente cancelamento da penhora sobre o imóvel.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar recursal deferida (id. 301421851).

Contrarrazões no id. 306476865, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os recorrentes insurgem contra decisão de primeiro grau que, deferiu a penhora sobre o imóvel registrado sob a matrícula no 88.780 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, na oportunidade, alega que se trata de único bem e é bem de família, razão pela qual deve ser considerado impenhorável.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que os documentos carreados aos autos pelos agravantes comprova que o imóvel, objeto da determinação de penhora, é, realmente, um bem de família utilizado para fim residencial.

Ao analisar a certidão lavrada pelo 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis (Id. 300635895), tem-se claramente que esta casa trata-se de bem de família.

Cumpre salientar que a legislação protetiva da impenhorabilidade do bem de família visa garantir o direito fundamental à moradia, assegurando a dignidade da pessoa humana e a proteção da entidade familiar, nos exatos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/90 e dos princípios constitucionais insculpidos nos artigos 1o, inciso III, e 6o da Constituição da República.

Outrossim, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o ônus probatório relativo à descaracterização da condição de bem de família recai sobre o exequente, bastando à parte executada apresentar elementos indiciários de residência habitual e unicidade do imóvel, o que, no presente caso, foi suficientemente atendido nesta fase inicial.

Ademais, cumpre salientar que a existência de outro imóvel não afasta, por si só, a caracterização do bem de família. Com efeito, não há exigência legal de unicidade absoluta de propriedade para o reconhecimento da proteção da Lei no 8.009/90, cabendo ao credor descaracterizar o bem de família, conforme assentado pelo STJ no REsp 1014698/MT, Rel. Min. Raul Araújo.

No que concerne ao
periculum in mora
, verifica-se o risco concreto e iminente de alienação ou perda do imóvel constrito, o que pode comprometer de forma irreversível o direito à moradia da agravante e de sua família, caso não haja a pronta sustação da constrição.

Portanto, estão presentes os requisitos legais autorizadores da concessão do efeito suspensivo vindicado, a fim de resguardar a eficácia do provimento jurisdicional final e assegurar a utilidade do presente recurso.

Dessa forma, não se pode admitir a constrição do imóvel, devendo ser reformada a decisão no ponto em que indeferiu o pleito de impenhorabilidade, nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/90,
in verbis:

“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM DE FAMÍLIA – FIADOR – RENÚNCIA A PRIVILÉGIO DA LEI No 8.009/90 – ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – PRINCÍPIO DE ORDEM PÚBLICA E DO DIREITO SOCIAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei no. 8.009/90 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada. Inexistindo nos autos demonstração de conduta praticada no intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos processos de execução, escorreita a decisão que preserva o direito à moradia para a entidade familiar. Agravo de Instrumento desprovido.”
(TJ-MT 10216126220218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL DEFINIDO COMO BEM DE FAMÍLIA - LEGITIMIDADE DA MULHER PARA EMBARGAR - LEI No 8.009, DE 29.03.90 - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - SENTENÇA RATIFICADA. O instituto que garante a impenhorabilidade do bem de família destina-se a assegurar à família do devedor o direito à moradia, pelo que a penhora que recair sobre imóvel amparado pela Lei no 8.009, de 29.03.90, por se configurar contrária à lei, há de ser prontamente afastada.” (Ree. Nec., 71176/2006, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/03/2007, Data da publicação no DJE 17/04/2007).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA - AFASTADA - MÉRITO - PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Para configuração da litispendência, mister se faz a reprodução de ação idêntica a outra que já esteja em curso, devendo, portanto, ter os mesmos elementos, ou seja, mesmas partes, causa de pedir e pedido. Ausente a identidade de um dos elementos, descaracteriza-se a litispendência. Havendo elementos suficientes nos autos a demonstrar ser o imóvel, objeto da constrição, bem de família e estando, pois sob o manto da Lei no 8.009/90, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade.” (Ap, 71147/2007, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2008, Data da publicação no DJE 29/07/2008).

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - COISA JULGADA - REJEITADA - PENHORA - IMÓVEL RESIDENCIAL - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA - CONSTRIÇÃO AFASTADA - FRACIONAMENTO - PREJUÍZO - RECURSO IMPROVIDO. A sentença proferida faz coisa julgada apenas entre as partes. É impenhorável imóvel utilizado como residência do devedor, por se tratar de bem de família. O fracionamento do imóvel familiar, para fins de penhora, somente é possível quando não gerar prejuízo à sua parte residencial.” (Ap, 60328/2008, DES. EVANDRO STÁBILE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/09/2008, Data da publicação no DJE 25/09/2008).

Anoto, ainda, apenas a título de esclarecimento, que a alegação de tal matéria não preclui, posto que a análise de determinado bem como de família ou não, se trata de matéria de ordem pública, que pode ser apreciada em qualquer momento e grau de jurisdição, conforme já decidido inúmeras vezes pelo c. Superior Tribunal de Justiça. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ORDEM PÚBLICA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adotou, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia. 2. A penhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser arguida até o final da execução. Precedentes. 3. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de concluir que todas as verbas executadas são de natureza alimentar, a permitir a penhora do bem de família em debate, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, tarefa inviável na via eleita, nos termos da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 161.734/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. ART. 535 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. "A impenhorabilidade do bem de família é questão de ordem pública e pode ser argüida até o fim da execução, mesmo sem o ajuizamento de embargos do devedor" (REsp 222823/SP, 3a T., Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 06.12.2004). 3. Recurso especial a que de dá provimento.” (REsp 640.703/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, j. em 15/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 192)

Por fim, destaco que, caso o exequente, ora agravado, consiga demonstrar documentalmente a existência de outros bens de propriedade da agravante, a penhorabilidade do imóvel objeto do presente agravo pode ser revista mediante requerimento.

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o seu provimento.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para afastar a penhora sobre o imóvel de matrícula no 88.780 do CRI de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025